Tribunal: TJDFT
Processo: 0716320-66.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA. VEÍCULO E APARELHOS ELETRÔNICOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado por abuso de confiança, previsto no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; e, (ii) se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.
4. A negativa do réu sobre os fatos em juízo impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.